Tribunal: TJDFT
Processo: 0742571-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO. NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise do pedido autoral, fundada em entendimentos firmados no âmbito do colendo STJ e desta egrégia Corte, perpassa, necessariamente, pelo exame da Resolução 14 da ADASA e da legislação correlatada, não havendo que falar em julgamento extra petita, mormente quando a própria ré invoca a mencionada Resolução em sua defesa.
2. É irrelevante para o condomínio, como destinatário final dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto, que esteja previamente inscrito no cadastro administrativo mantido pela prestadora, para que se lhe reconheça a legitimidade ativa para perseguir, em Juízo, sua pretensão.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. Caracterizada, pois, a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
5. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, cujas hipóteses não estão presentes no caso.
6. Apelação cível conhecida e não provida.